Tribunal: TJSP
Processo: 2032595-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL – AÇÃO COLETIVA – Insurgência contra decisão que não fixou honorários advocatícios – Aplicação da Súmula no 345 do STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas – Decisão reformada – Recurso provido.